Tribunal: TJDFT
Processo: 0745215-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de sentença e o bloqueio online de valores da parte executada, sem determinar a incidência de honorários advocatícios caso não ocorra o pagamento voluntário.
2. A parte agravante pleiteia a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 523, § 1o, do CPC, e na Súmula 517 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber se são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença após o término do prazo para pagamento voluntário no âmbito dos juizados especiais.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517).
5. As Turmas Recursais do TJDFT têm entendimento pacífico no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) no cumprimento de sentença, prevalecendo as teses do STJ sobre os enunciados do FONAJE.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar ao juízo de origem que proceda à incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento), caso a Agravada deixe transcorrer o prazo para pagamento voluntário. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 517; TJDFT, Acórdão 1182990, RCL no 20180020082044, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, Câmara de Uniformização, DJE 5/7/2019.